Tribunal: STF
Processo: RHC 232879
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 826.675/PE, assim ementado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. SÚMULA N. 691 DO STF. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT. PRISÃO PREVENTIVA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”.(eDOC 36)



    O recorrente narra (eDOC 44) haver sido preso em flagrante em 8.10.2020, e condenado em 21.12.2022.



    Afirma que, após o recebimento da apelação do recorrente, o julgador de 1º grau teria prolatado nova sentença em 2.5.2023, de ofício, por haver reconhecido que a sentença original não continha dispositivo. (p. 3)



    Alega que, por falta de elemento essencial (dispositivo), seria nula a primeira sentença, que decidiu pela manutenção de sua prisão preventiva; e que a última sentença também seria nula, pois proferida após encerrada a jurisdição do prolator. Conclui, portanto, que não há ato jurídico válido para manter a prisão preventiva. (p. 3)



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que responda ao processo em liberdade.



    Colho das contrarrazões a este recurso que, após o julgamento pelo STJ, o TJPE negou a ordem no habeas corpus originário, aos seguintes fundamentos:



    “Conforme bem observado pela D. Procuradoria de Justiça, ‘cabe ressaltar que o erro material pode e deve ser corrigido a qualquer tempo, de modo a manter a higidez e coesão do provimento jurisdicional. O que foi apontado como "nulidade" nada mais é do que um simples erro material, que não implicou qualquer prejuízo ao réu, já que análise da fundamentação, dosimetria, detração, impossibilidade de recorrer em liberdade e demais providências estão postas de maneira clara e esmiuçada e, como um todo, não deixa dúvidas acerca da autoria, pena definitiva aplicada, regime inicial de cumprimento de pena e manutenção da custódia preventiva’, o que evidencia que não há que se falar em inexistência da decisão.



    Portanto, considerando que a correção do erro material foi realizada em observância ao que dispõe nosso ordenamento jurídico, não restou evidenciado que o Magistrado singular tenha proferido nova decisão, visto que não houve alteração da fundamentação do decisum, mas tão somente foi acrescentado o que havia sido suprimido por erro material”. (eDOC 62, p. 6)



    É o relatório.



    Decido.



    Como visto, o Superior Tribunal de Justiça deixou de conhecer do pleito porque indicava como ato coator decisão de Tribunal que negou liminar em HC.



    A jurisprudência desta Corte assentou que não lhe é possível conhecer de tema defensivo que não tenha sido analisado pelo Superior Tribunal de Justiça, por equivaler a supressão de instância. Nesse sentido, cito RHC 230.943 AgR, rel. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 29.9.2023; RHC 222.621 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 4.10.2023.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Em que pese às razões do recorrente, o entendimento deste Supremo Tribunal Federal tem sido sempre o de que a falta de fundamentação — ou mesmo a falta de disposição — quanto à continuidade da prisão preventiva, seja na sentença condenatória, seja na decisão de reavaliação nonagesimal, faz surgir a necessidade de seu suprimento, mas não a libertação do acusado. Confiram-se os precedentes:



    “CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.964/2019. DEVER DO MAGISTRADO DE REVISAR A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA A CADA NOVENTA DIAS. INOBSERVÂNCIA QUE NÃO ACARRETA A REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DA PRISÃO. PROVOCAÇÃO DO JUÍZO COMPETENTE PARA REAVALIAR A LEGALIDADE E A ATUALIDADE DE SEUS FUNDAMENTOS. OBRIGATORIEDADE DA REAVALIAÇÃO PERIÓDICA QUE SE APLICA ATÉ O ENCERRAMENTO DA COGNIÇÃO PLENA PELO TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. APLICABILIDADE NAS HIPÓTESES DE PRERROGATIVA DE FORO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. (...) 3. A inobservância da reavaliação prevista no dispositivo impugnado, após decorrido o prazo legal de 90 (noventa) dias, não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos. Precedente. (...)”. (ADI 6.581, rel. Edson Fachin, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 3.5.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, LAVAGEM DE CAPITAIS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. IDONEIDADE. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva. Precedentes. 4. O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à regularidade da fundamentação per relationem como técnica de motivação das decisões judiciais. Precedentes. 5. Ainda que a sentença esteja sujeita à reavaliação crítica pela via recursal, não há dúvida de que, nesse estágio do processo, a manutenção da prisão preventiva – sobretudo quando o acusado permaneceu preso durante toda a instrução – impõe um ônus argumentativo menor se comparado ao decreto prisional exarado antes do julgamento da causa. 6. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que, tendo o réu permanecido preso durante toda a instrução criminal, não se afigura plausível, ao contrário, se revela um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo. 7. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 177.003 AgR, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.4.2021)



    Desta forma, ainda que, por epítrope, se considerassem nulas as duas sentenças proferidas, permaneceria como título prisional a última decisão do juízo pela manutenção da prisão preventiva.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente